Tribunal: TJPA
Processo: 0808358-90.2019.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0808358-90.2019.8.14.0000
AUTOR: LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.

REU: DAVID MENDES VALENTE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL EM VIRTUDE DE ERRO NO ENDEREÇAMENTO. REJEITADA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEITADA. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL. MÉRITO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA. DISCUSSÃO SOBRE INDENIZAÇÃO EM VIRTUDE DE FURTO DE VEÍCULO OCORRIDO EM ESTACIONAMENTO DE EMPREGADOR. ESTACIONAMENTO FORNECIDO EXCLUSIVAMENTE AOS CONSUMIDORES DO SUPERMERCADO. CONFISSÃO DA PARTE AUTORA. PRECEDENTE DO STJ INDICANDO A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA PARA JULGAMENTO DESSA MATÉRIA QUANDO O EMPREGADOR INDICAR LOCAL PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE IRREGULARIDADE DE INTIMAÇÃO DO AUTOR QUANDO DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE À UNANIMIDADE.

1.

Preliminar de inépcia da inicial em virtude de endereçamento errôneo. Embora tenha constado no cabeçalho da inicial a indicação do juízo de primeiro grau, o fato é que a parte autora protocolou a peça vestibular no PJE no Órgão de julgamento correto (Seção de Direito Privado), o que, não configura irregularidade capaz de ensejar a extinção do processo sem exame do mérito, pois o protocolamento escorreito supriu o equívoco cometido na indicação realizada. Preliminar rejeitada.

2.

Preliminar de inépcia da inicial em razão de ausência de requerimento de intimação do Ministério Público. Nos termos do §1º do art. 330 do CPC, a ausência de requerimento da intervenção do Ministério Público não torna a inicial inepta. A falta do referido pedido se trata de vício sanável, o qual poderia, se fosse o caso, ser corrigido inclusive de ofício. No entanto, tal correção não se faz necessária porque, conforme leciona o parágrafo único do art. 967 do CPC, a intervenção do Ministério Público como
custus legis
na Ação Rescisória, apenas ocorre quando se trata das hipóteses previstas no art. 178 do mesmo diploma legal, o que não é o caso dos autos. Preliminar rejeitada.

3.

Nas situações em que veículos de empregados são furtados nas dependências da empresa, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que “
se o furto ocorre no local indicado pelo empregador para o estacionamento de veículos de seus empregados
, a indenização do dano patrimonial resultante deve ser perseguida na Justiça do Trabalho”
(CC 82.729/SC, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/11/2007, DJe 04/08/2008).

4.

Na hipótese dos autos, a empresa autora, em sua inicial, asseverou de forma categórica que o estacionamento fornecido se destinava exclusivamente aos seus clientes. Com base nessa afirmação, resta afastado o vínculo trabalhista alegado, pois não houve assunção, por parte do empregador, de responsabilidade acessória de guarda de veículo decorrente do contrato de trabalho firmado com o ora requerido, tratando-se, como afirmado pelo juízo singular, de relação de consumo, o que, como cediço não está sob a competência da justiça especializada.

5.

Não se desincumbido a parte autora em demonstrar a nulidade absoluta da intimação da sentença em virtude de ter sido publicada em nome de advogados que não possuíam poderes para atuar, não há como reconhecer referida irregularidade processual. Inteligência do art. 373, I do CPC.

6.

Pleito rescisório julgado improcedente, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação rescisória com pedido de tutela de urgência, com o fim de desconstituir a sentença, prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais (proc. Nº 0042388-57.2010.8.14.0301), ajuizada por David Mendes Valente, em desfavor de Líder Comércio e Indústria Ltda.

Em sua inicial, narra o autor que no processo acima mencionado foi proferida sentença lhe condenando ao pagamento do valor de R$10.927,00 (dez mil, novecentos e vinte e sete reais) a título de indenização por danos materiais, bem como ao pagamento da quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, ambas condenações corrigidas monetariamente a partir da distribuição do feito que ocorreu em 04/11/2010. Segue afirmando que referido feito foi sentenciado eivado vícios insanáveis, pois decorrem de nulidades absolutas e que, por isso, poderiam ser arguidas a qualquer momento processual, inclusive por meio de ação rescisória.

Aduz que a primeira nulidade diz respeito à inobservância da competência da justiça do trabalho para apreciar a demanda, haja vista que conforme se observa da inicial da ação que originou a presente rescisória, houve confissão por parte do demandante daquela ação que teria supostamente sofrido o dano quando
“ao se dirigir ao seu local de trabalho, durante sua jornada de trabalho, teria deixado seu veículo guardado no estacionamento do seu empregador”.
E sendo estes os argumentos utilizados para embasar a pretensão indenizatória, a apreciação e julgamento deveriam ter ocorrido o juízo trabalhista, pois a relação do ora requerido com a ora requerente sobre o furto do automóvel, não era de consumo ou de responsabilidade civil regida pelo Código Civil, mas sim uma relação de emprego, pois na época do fato ele era empregado do supermercado e estava em seu horário de trabalho, quando supostamente deixou o veículo no estacionamento da sua empregadora, o qual é destinado aos seus consumidores, jamais aos seus empregados.

Já a segunda nulidade alegada se refere a ocorrência de vício na representação do supermercado na ação originária, pois os advogados que praticaram os atos processuais não se encontravam habilitados por procuração, tendo a sentença sido publicada em nome de causídicos que sequer praticaram atos no processo e que já não mais se encontram no quadro de advogados da empresa autora. Assim, como a sentença não foi publicada no nome do advogado que subscreveu as alegações finais, levou a não interposição de recurso de apelação e consequente trânsito em julgado da sentença.

Custas iniciais recolhidas (ID 2277782) e depósito prévio realizado (ID’s 2302867 e 2302868).

Em sede de apreciação da medida de urgência requerida (ID 2311507), determinei a suspensão do cumprimento de sentença do processo originário até o julgamento final da presente rescisória, desde que o ora autor realizasse depósito do valor da condenação que havia lhe sido imposta sob pena de revogação da liminar, o que foi cumprido pelo requerente conforme se observa no ID 2364426 – pág. 01.

Após a citação, o demandado apresentou contestação argumentando que na ação de conhecimento, o supermercado em sua defesa não suscitou em nenhum momento a incompetência do juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Capital, ou seja, aceitou o processamento do feito por esse juízo, sendo, portanto, competente para processar e julgar aquela ação. Argui também que na ação originaria proposta pelo ora réu jamais foi relacionada com
vínculo
empregatíci
o
empregado X empregador, pois o contestante, quando do ingresso da ação indenizatória, não mais pertencia ao quadro de funcionários do autor desta rescisória e tampouco a demanda teve relação com acidente de trabalho. Além disso, alega, de forma preliminar, inépcia da inicial dada ausência de requerimento de intimação do representante do Ministério Público, bem como em função de ter feito endereçamento errôneo, vez que está direcionado ao juízo que proferiu a sentença. No mérito, defendeu a competência da justiça comum, pois à época da distribuição da demanda, o contestante não mais pertencia aos quadros de funcionários do supermercado e, além disso, o ora autor, quando da apresentação da sua peça de defesa, sequer apresentou pedido liminar de incompetência daquele juízo, não se desincumbido do ônus da prova quando teve oportunidade.

Em seguida, foi oportunizada à parte autora a apresenta réplica à contestação, o que foi providenciado, consoante ID 2670581, tendo refutado todos os argumentos manejados na contestação e pugnado pela procedência do juízo rescisório.

Por fim, considerando que a controvérsia travada na presente ação constitucional diz respeito a matéria exclusivamente de direito, encerrei a fase instrutória e, conforme determina o Código de Processo Civil, determinei que ambas as partes apresentassem memoriais finais, o que foi efetivamente cumprido (ID 2835939 e 2851750).

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta do plenário virtual da próxima sessão da Seção de Direito Privado.

Belém,
13
de abril de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Considerações iniciais.

Em se tratando de ação rescisória aforada sob o fundamento do art. 966, II
1
do CPC (incompetência absoluta do juízo), bem como ter obedecido o prazo decadencial de 02 (dois) anos a contar do trânsito em julgado da sentença de mérito que pretende desconstituir (ID 2277804) e, além disso, foi providenciado o recolhimento das custas (ID 2277782) e depósito prévio (ID 2302868), a mesma deve ser processada.

Preliminares.

Inépcia da inicial. Endereçamento errôneo.

Sustenta o demandado a extinção sem resolução do mérito do presente feito em razão da parte autora não ter se atentado quanto ao endereçamento correto da ação, pois foi direcionada ao juízo
a quo
.

Sem maiores digressões, reputo não lhe assistir razão, haja vista que, embora tenha constado no cabeçalho da inicial a indicação do juízo de primeiro grau, o fato é que a parte autora protocolou a peça vestibular no PJE no órgão de julgamento correto (Seção de Direito Privado), o que, a meu ver, não configura irregularidade capaz de ensejar a extinção do processo sem exame do mérito, pois o protocolamento escorreito supriu o equívoco cometido na indicação realizada.

Posto isso, REJEITO a preliminar.

Inépcia da inicial. Ausência de intimação do representante do Ministério Público.

Defende o réu que no caso em questão não restam dúvidas da existência de interesse de ordem jurídica, pois a empresa autora sustenta o pleito rescisório em nulidade absoluta do ato processual e incompetência do juízo, sendo necessária, portanto, a intervenção do Ministério Público. E como não houve requerimento de intimação do órgão ministerial, a inicial deveria ser considerada inepta o que, por via de consequência, ocasionaria a extinção da demanda sem resolução do mérito.

Sem razão o demandado.

Digo isso porque, nos termos do §1º do art. 330 do CPC, a ausência de requerimento da intervenção do Ministério Público não torna a inicial inepta. Veja-se:

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

A falta do referido pedido se trata de vício sanável, o qual poderia, se fosse o caso, ser corrigido por este Relator. No entanto, tal correção não se faz necessária. Isto porque, conforme leciona o parágrafo único do art. 967 do CPC, a intervenção do Ministério Público como
custus legis
na ação rescisória, apenas ocorre quando se trata das hipóteses previstas no art. 178 do mesmo diploma legal, o que não é o caso dos autos. Veja-se:

Art. 967, CPC. Têm legitimidade para propor a ação rescisória:

I - quem foi parte no processo ou o seu sucessor a título universal ou singular;

II - o terceiro juridicamente interessado;

III - o Ministério Público:

a) se não foi ouvido no processo em que lhe era obrigatória a intervenção;

b) quando a decisão rescindenda é o efeito de simulação ou de colusão das partes, a fim de fraudar a lei;

c) em outros casos em que se imponha sua atuação;

Parágrafo único. Nas hipóteses do art. 178, o Ministério Público será intimado para intervir como fiscal da ordem jurídica quando não for parte.

Art. 178, CPC. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam:

I - interesse público ou social;

II - interesse de incapaz;

III - litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.

Parágrafo único. A participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público.

Ora, como visto, a discussão travada na ação que originou a presente rescisória dizia respeito à reparação por danos sofridos pelo ora réu em razão do seu veículo ter sido furtado de dentro do estacionamento do supermercado. Ou seja, nessa demanda os litigantes são pessoas capazes, discutindo interesses particulares e de cunho estritamente patrimonial, individual e disponível, não se enquadrando, portanto, em nenhuma das hipóteses previstas no art. 178 do CPC acima transcrito, o que afasta por completo a necessidade de intervenção do Ministério Público.

Ante tais considerações, igualmente REJEITO a preliminar.

Mérito.

Conforme relatado, pretende a parte autora a desconstituição da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da ação de indenização (proc. Nº 0042388-57.2010.8.14.0301), condenou o requerente ao pagamento de R$10.927,00 (dez mil, novecentos e vinte e sete reais) e R$20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos materiais e morais, respectivamente.

Para embasar sua pretensão, defende a tese que o supracitado julgamento foi proferido por juízo absolutamente incompetente e que a publicação da sentença meritória ocorreu em nome de advogados que não possuíam poderes para atuar no feito.

Pois bem. Analisando
os
document
os
colacionados aos autos,
percebe-
se
que por ocasião
do furto do veículo que ensejou a ação indenizatória,
o ora réu ainda exercia suas atividades laborais na empresa autora,
t
odavia,
esta não disponibilizava estacionamento para seus funcionários e que esse privilégio era exclusivo
da sua clientela
.
Infere-se, ainda, que
quando da propositura da ação originaria, o mesmo havia

deixado
de laborar para o supermercado, fato
este
confirmado por ambas as partes tanto na ação originária quanto na presente rescisória.

Em função dessa narrativa, num primeiro momento entendi que havia indícios de que a pretensão indenizatória poderia ter decorrido da relação de trabalho havida entre as partes no momento do furto e, por isso, concedi a tutela de urgência determinando a suspensão do cumprimento de sentença. Contudo, em análise mais acurada a respeito do tema e, especialmente pela afirmação por parte da empresa autora quanto ao não fornecimento de estacionamento para seus funcionários, mas
apenas
para seus clientes, tenho que a justiça estadual comum era sim competente para julgamento da ação que originou esta ação.

Digo isso porque nas situações em que veículos de empregados são furtados nas dependências da empresa, nos termos da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça que consolidou entendimento no seguinte sentido:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FURTO DE MOTOCICLETA. ESTACIONAMENTO COLOCADO À DISPOSIÇÃO DO EMPREGADO PELO EMPREGADOR.

Se o furto ocorre

no local indicado pelo empregador para o estacionamento de veículos de seus empregados
,
a indenização do dano patrimonial resultante deve ser perseguida na Justiça do Trabalho
. Competência do Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Criciúma, SC.

(CC 82.729/SC, Rel. Ministro ARI PARGENDLER,
SEGUNDA SEÇÃO
, julgado em 27/11/2007, DJe 04/08/2008)

Tal precedente, como visto, amolda-se perfeitamente ao caso ora em apreciação, pois retrata a mesma situação experimentada pelo demandado, posto que a empresa demandada não disponibilizava estacionamento que atraisse a competência da Justiça Especializada

Dessa forma e levando em conta que, como já dito, o réu
não fazia mais parte do quad
r
o de funcionários d
a empresa autora no momento da propositura da ação originária e, ainda, que esta não fornecia
local
próprio
para
seus subordinados estaciona
rem
seus
veículos
,
percebe-se
, claramente, que o ora
requerido utilizou o estacionamento apenas e tão somente como
mero
cliente,
fato que foi devidamente percebido e utilizado, pelo magistrado de piso, como fundamento para enquadrar a relação havida entre as partes como consumerista
e não como empregatícia como quer fazer crer o requerente.

Assim, repito, embora o réu fosse, de fato, funcionário do supermercado, mas considerando que o estacionamento ofertado pela autora era de uso exclusivo de consumidores como confessado na preambular, o ora demandado se enquadrou nessa classificação, não tendo, no caso específico dos autos, o estacionamento servido como extensão das dependências da empresa para o empregado. E, além disso, não há notícias nos autos de que o carro era utilizado na prestação dos serviços, servindo, ao contrário, para o deslocamento casa/trabalho e vice-versa, não sendo, dessa maneira, o juízo prolator da sentença absolutamente incompetente.

No que diz respeito à alegação de nulidade absoluta da intimação da sentença em virtude de ter sido publicada em nome de advogados que não possuíam poderes para atuar no feito, igualmente entendo não merecer acolhimento.

Assim o faço porque o requerente não colacionou nenhuma prova documental nesse sentido, deixando, inclusive, de indicar em nome de quem foi disponibilizada a publicação ou se houve pedido de publicação exclusiva em nome de determinado causídico e que não teria sido atendido pelo juízo singular, o que lhe competiria, já que o ônus da prova era seu, nos termos do art. 373, I do CPC, não sendo suficientes meras alegações, desacompanhada das respectivas provas, para comprovar o vício apontado, especialmente quando suscitadas em sede de remédio extremo como a ação rescisória.

Dessa forma, como os fatos apresentados pelo requerente não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do art. 966 do CPC, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Dispositivo.

Ante exposto e, levando em conta que a indenização pretendida da ação originária não decorreu da relação de trabalho, sendo, portanto, o juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém competente para julgar o feito, revogo a tutela de urgência anteriormente concedida e
JULGO IMPROCEDENTE
o pleito rescisório ante a não violação ao art. 966, II do CPC.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §6º
2
do art. 85, CPC.

Após o trânsito em julgado, determino que a quantia referente à caução prestada pelo autor quando do deferimento da tutela de urgência (ID 2364426) seja transferida para subconta vinculada ao processo originário (proc. Nº 0042388-57.2010.8.14.0301).

Por fim, na hipótese do presente voto ser acolhido, por unanimidade, pelos demais membros deste órgão de julgamento, determino a reversão da importância do depósito prévio em favor do réu, conforme determina o parágrafo único
3
do art. 974 do CPC.

É como voto.

Belém, 28/05/2020

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

1
Art. 966. A decisão de mérito transitada em julgado, pode ser rescindida quando: II – for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente.

2
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor: §6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução do mérito.

3
Art. 974, parágrafo único. Considerando, por unanimidade, inadmissível ou improcedente o pedido, o tribunal determinará a reversão, em favor do réu, da importância do depósito, sem prejuízo do disposto no §2º do art. 82.

Belém, 28/05/2020